Tribunal: TJDFT
Processo: 0759123-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. NECESSÁRIA. SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO, MULTA AFASTADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
2. O lar de referência deve ser definido de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses dos infantes, em respeito à aplicação da doutrina da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
3. O estudo psicossocial realizado analisou todo o arranjo familiar, inclusive a necessidade de viagem a trabalho por parte dos genitores, ressaltando que, da forma como tem se desenvolvido o convívio atual, está causado impactos negativos nas crianças.
3.1. A alteração do lar de referência visa conferir maior estabilidade aos menores, em especial pelo diagnóstico de Transtorno de Espectro do Autismo do menor; do desenvolvimento pela menor de sintomas fortes de transtorno de ansiedade e tricotilomania; e que a guarda alternada não é adequada ao caso, devendo prevalecer o melhor interesse dos menores, e não o dos pais.
4. A relação conflituosa entre os genitores infelizmente propicia um ambiente de difícil assimilação pelos menores, evidenciando a hostilidade é mútua, não sendo possível afirmar que apenas um dos genitores possui a postura desabonadora e de interferência na formação do vínculo dos menores com o outro genitor.
5. A apresentação de recursos legalmente previstos não configura má-fé, sendo que para a aplicação da multa, necessária configuração do caráter manifestamente protelatório.
5.1. Ausente a intenção de rediscutir questões preclusas em reiterados recursos com o escopo de evitar o trânsito em julgado da decisão, e que a rejeição do recurso ou a ausência de vícios na sentença não são capazes, por si só, de configurar tal conduta protelatória, é de se afastar a aplicação da multa.
6. Recurso do autor parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença reformada.